Tribunal: TJMT
Processo: 1006453-87.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006453-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ACPI INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.208.075/0001-86 (APELANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006453-87.2020.8.11.0041

Apelação nº
1006453-87.2020.811.0041

Apelante:
ACPI Informática Ltda.-ME

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO
MONITÓRIA – CITAÇÃO INDEVIDAMENTE FEITA NA PESSOA DE SÓCIO E APÓS O DECRETO DE FALÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA E NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADORA JUDICIAL – CITAÇÃO E ATOS POSTERIORES INVALIDADOS.

A citação de empresa que teve decretada sua falência se dá na pessoa do administrador judicial, conforme dispõe a alínea “c”, do inciso III, do art. 22, da Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

Assim, invalida a citação feita após o decreto de falência e na pessoa de sócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006453-87.2020.8.11.0041

Apelação nº
1006453-87.2020.811.0041

Apelante:
ACPI Informática Ltda.-ME

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
ACPI Informática Ltda.-ME

AÇÃO
:
Monitória nº 1006453-87.2020.8.11.0041
, proposta por
Banco do Brasil S.A.
em face de
ACPI Informática Ltda.-ME
, aqui apelante.

SENTENÇA (
2ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá)
:

julgou procedente a Ação Monitória, constituiu de pleno direito em título executivo judicial e converteu o mandado inicial em mandado executivo quanto a dívida de R$61.713,70, atualizada pelos índices ditados pela e. Corregedoria Geral de Justiça, a partir da citação.

Condenou a requerida
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Após pugnar pela concessão da assistência judiciária ao apelo, defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de ter ocorrido vício na citação, ou seja, que a citação foi feita na pessoa do Sr.
Vaudevino Ramos
(id. de origem 53592081), ex-sócio da requerida recorrente, quando a requerida já tinha decretada a sua recuperação judicial, ocorrida em 11.10.2016 e, inclusive, a falência, ocorrida em 06.8.2018.

Alega que com o decreto da falência a representação judicial da massa falida passou a ser feita pelo administrador judicial nomeado no processo de falência, conforme prescreve a regra do art. 22, III, alínea “c”, da Lei 11.101/2005

Argumenta que o ex-sócio não podia, assim, receber a citação, por não ter legitimidade para representar a massa falida, bem assim, que em razão da citação equivocada, não teve oportunidade de manifestar, no tempo próprio, no processo.

Defende, ainda, alternativamente, o excesso de execução, porquanto entende que a dívida não perfaz a quantia de R$61.713,70, mas sim a de R$40.822,63.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 97832599 em que defende o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006453-87.2020.8.11.0041

Apelação nº
1006453-87.2020.811.0041

Apelante:
ACPI Informática Ltda.-ME

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
ACPI Informática Ltda.-ME

AÇÃO
:
Monitória nº 1006453-87.2020.8.11.0041
, proposta por
Banco do Brasil S.A.
em face de
ACPI Informática Ltda.-ME
, aqui apelante.

SENTENÇA (
2ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá)
:

julgou procedente a Ação Monitória, constituiu de pleno direito em título executivo judicial e converteu o mandado inicial em mandado executivo quanto a dívida de R$61.713,70, atualizada pelos índices ditados pela e. Corregedoria Geral de Justiça, a partir da citação.

Condenou a requerida
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O cerne do apelo é saber se é caso de reconhecer a existência de vício na citação, porquanto foi feita na pessoa de ex-sócio e após já ter ocorrido o decreto de falência da requerida, aqui apelante
.

Cuida-se, na origem, de
Ação
Monitória nº 1006453-87.2020.8.11.0041
, proposta por
Banco do Brasil S.A.
em face de
ACPI Informática Ltda.-ME
, aqui apelante, em que o banco autor, aqui apelado, objetiva
o recebimento do crédito de R$61.713,70 lastreado na
Cédula de Crédito Bancário nº 50/54626-0 firmada entre as partes, emitida em 24.8.2016, no valor originário de R$40.000,00 a ser pago em 30.6.2017.

A ação foi proposta em e após várias tentativas, infrutíferas, de citação, o banco autor, aqui apelado, requereu, em 12.4.2021, a citação da requerida na pessoa de seu sócio
Vaudevino Ramos da Silva
no endereço eletrônico vaudevino.ramos@hotmail.com (id. 97832522), o que foi deferido em 14.4.2021 (id. 97832524)
e cumprido em 16 de abril de 2021
(id. 97832526)
.

Em 19.6.2021 foi certificado o decurso do prazo de citação (id. 97832528).

E, na sequência sobreveio a sentença, ora impugnada (id. 97832529).

Pois bem
.
A requerida alega e comprova ter ocorrido
o decreto de sua falência em 06 de agosto de 2018
, ocasião em que foi mantida a administradora judicial
Aline Barini Nespoli

(id. 97832533).

Logo, resta mesmo comprovado que a falência da requerida
ocorreu 2 anos e 08 meses antes da citação que foi feita em 16 de abril de 2021
.

Dispõe a alínea “c”, do inciso III, do art. 22,
da Lei 11.101/2005, que regula
a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária
:

“
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

III – na falência:

c) relacionar os processos e
assumir a representação judicial
e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais,
da massa falida
;”
(grifei).

Logo, inválida a citação feita na pessoa do sócio da requerida, Sr.
Vaudevino Ramos
, por lhe faltar legitimidade para responder a ação.

A sentença tomou por base a alegada citação e inércia da requerida. Veja o fragmento da sentença:

“
A parte requerida
foi citada e deixou transcorrer o prazo assinalado
, sem pagar o débito
ou apresentar Embargos
, consoante certificado nos autos.
Razão pela qual, decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos
.

A inércia da requerida demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar
.

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial
, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do mesmo Diploma Legal e estes acarretam as consequências jurídicas ali apontadas.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 61.713,70 (sessenta e um mil, setecentos e treze reais e setenta centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Condeno a parte requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, devidamente atualizados a partir do ajuizamento da ação.
”
(grifei).

Assim, é caso de reconhecer a invalidade da citação e, por consequência, da sentença, máxime porque resta demonstrado o prejuízo imposto à requerida em razão da citação equivocada.

A questão arguida pelo Banco do Brasil, em contrarrazões, de eventual divergências nos cnpj’s da empresa será resolvida na origem, ocasião em que as partes terão a oportunidade de comprovar se trata da mesma empresa ou não como sustenta o banco autor, aqui apelado.

Oportuno consignar que a sentença que decretou a falência da ora recorrente consignou que o Banco do Brasil é um dos credores da referida empresa, porquanto assim consignou:
“
Na subclasse “credor financeiro estratégico” encontram-se os credores Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e Caixa Econômica Federal
”.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de reconhecer a nulidade da citação e dos atos a ela posteriores
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021